Tribunal: STF
Processo: RE 190970
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: Servidor inativo. Rateio da reserva anual de
quotas relativas ao prêmio de produtividade. Art. 7º da Lei
Complementar nº 567, de 20.07.88, do Estado de São Paulo. Ofensa ao
artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 197.648, que
versava questão análoga à presente, decidiu que a vantagem funcional
(rateio da reserva anual de quotas relativas ao prêmio de
produtividade) prevista no artigo 7º da Lei Complementar nº 567/88
do Estado de São Paulo, por não ser condicionada à produtividade do
servidor, a ela fazendo juz não apenas os em efetivo exercício, mas
também os afastados considerados pela legislação como estando em
efetivo exercício, tem caráter geral, devendo, portanto, em face do
disposto no § 4º do artigo 40 da Constituição ser computada no
cálculo dos proventos dos inativos.
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.